Tribunal: TJPA
Processo: 0005198-94.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005198-94.2009.8.14.0015

APELANTE: FELIX BARBOSA FERREIRA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA FERREIRA, MARIA SANTANA MORAES LEAL, EDINO CARDOSO BAIA, CLAUDEMIRA BAIA LIMA, MARIA FRANCISCA CARDOSO DOS SANTOS(LIDIA), HERMIDIA HELENA DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação possessória, sob a alegação de existência de erros de premissa fática, contradições, omissões e erro material relacionados à análise das provas, ao reconhecimento de ocupações preexistentes, à caracterização do esbulho possessório e à delimitação da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao valorar o conjunto probatório; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da atividade pecuária exercida pelo autor e a conclusão pela ausência dos requisitos da tutela possessória; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar questões relevantes suscitadas pela parte embargante; e (iv) verificar a existência de erro material apto a alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reexame da valoração das provas ou rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O erro de premissa fática apto a justificar a integração do julgado exige a adoção de fato inexistente nos autos, hipótese não configurada quando a parte apenas discorda da interpretação e do peso atribuídos às provas produzidas.

5.

O acórdão conclui que os documentos juntados não demonstram posse exclusiva sobre a integralidade do imóvel.

6.

As premissas fáticas adotadas no julgamento encontram respaldo nos autos, especialmente quanto à existência de ocupações preexistentes à aquisição do imóvel, e à ausência de comprovação de posse exclusiva e de esbulho territorialmente delimitado.

7.

A conclusão de que as ocupações preexistentes não foram demonstradas como clandestinas, violentas ou precárias decorre das provas produzidas, inclusive do depoimento pessoal do próprio autor.

8.

Não há contradição, pois não foi comprovada a posse exclusiva da totalidade da área litigiosa.

9.

A caracterização do conflito como agrário coletivo justifica simultaneamente a competência da Vara Agrária e a impossibilidade de individualização de esbulho sobre área cuja posse exclusiva não foi comprovada.

10.

A divergência numérica relativa à extensão da área mencionada nos votos da maioria não possui o condão de alterar a conclusão do julgado.

11.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos, documentos ou depoimentos apresentados pelas partes, bastando o exame das questões jurídicas suficientes para a solução da controvérsia.

12.

Os pedidos subsidiários de nulidade da sentença e de retorno dos autos à origem foram, por lógica, rejeitados em razão da manutenção integral do julgamento de mérito.

13.

O acórdão explicita de forma clara que o autor não comprovou os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a efetiva perda da posse.

14.

A referência constante da ementa acerca da ausência de comprovação documental, técnica ou testemunhal deve ser interpretada em conjunto com a fundamentação do voto, inexistindo erro material apto a alterar o resultado do julgamento.

15.

A matéria relativa à dominialidade federal foi considerada estranha ao objeto da ação possessória e não integrou a fundamentação determinante da decisão.

IV. DISPOSITIVO

16.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 561; CF/1988, art. 186.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0005198-94.2009.8.14.0015) opostos por FELIX BARBOSA FERREIRA em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença da Vara Agrária de Castanhal/PA que julgara improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em ação possessória ajuizada em face de ocupantes da área denominada Fazenda Bom Jesus, localizada no Município de Ponta de Pedras/PA.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural localizado na Ilha do Marajó, fundado em alegada posse derivada de título de propriedade e suposto esbulho por ocupantes da área. O Apelante sustenta a legitimidade de sua posse e impugna a competência da Vara Agrária, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Agrária detém competência para julgar a demanda; (ii) estabelecer se o Apelante comprovou os requisitos legais para a tutela possessória, conforme o art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de incompetência da Vara Agrária
. A competência da Vara Agrária está configurada em razão da natureza coletiva do conflito, com pluralidade de ocupantes, repercussão social relevante e contexto fundiário complexo, que extrapola o mero litígio possessório individual, atraindo a especialização jurisdicional.

4.
A presença cumulativa dos elementos caracterizadores do conflito agrário – objeto rural, pluralidade de sujeitos, disputa pela posse, relevância social e complexidade fundiária – justifica a competência do Juízo Agrário para apreciação da demanda.
Preliminar rejeitada.

5. Em ações possessórias agrárias, a proteção possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

6. A simples apresentação de documentos de propriedade não comprova posse fática, sendo necessária a demonstração de atos concretos de exercício da posse, com animus e corpus, sobre a área supostamente esbulhada.

7. A cadeia dominial apresentada é relativa a imóvel pró-indiviso, sem individualização física das frações e com ausência de tradição material, o que inviabiliza a identificação precisa da área ocupada pelo Apelante e a delimitação do suposto esbulho.

8. Documentos técnicos apresentados apresentam divergência de área em relação à cadeia dominial, comprometendo a certeza do objeto da posse alegada e revelando ausência de comprovação de posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel.

9. A alegação de esbulho por “novos ocupantes” não é corroborada por prova documental, técnica ou testemunhal, tampouco demonstra extrapolação territorial das ocupações preexistentes, que são históricas e consolidadas, não se configurando como ilegítimas.

10. A função social da posse deve ser observada nos conflitos agrários, sendo a tutela possessória conferida à parte que comprova destinação produtiva e social da terra, não sendo suficiente a simples alegação de titularidade registral sem efetivo exercício da posse.

11. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Em seus embargos, o Embargante alega, a existência de erros de premissa fática, contradições, omissões, obscuridades e erros materiais, postulando efeito infringente para fins de provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos e passo a examinar seu mérito.

Os embargos de declaração constituem via processual de natureza integrativa ou aclaratória, cuja função é sanar do julgado os vícios expressamente elencados no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão e erro material.

O Embargante agrupa sob a rubrica de "erros de premissa fática" uma série de discordâncias com a valoração probatória adotada no acórdão. A categoria, embora admitida em via declaratória pela jurisprudência do STJ quando o julgado parte de dado factual inexistente nos autos, não se confunde com a mera inconformidade do vencido com o peso atribuído às provas.

No caso, o acórdão examinou detidamente o conjunto probatório, reconheceu expressamente a existência de atividade pecuária, de instrumentos de ITR, guias sindicais e de trânsito animal, mas concluiu que tais elementos não comprovam, de forma inequívoca, a posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel nem o esbulho praticado individualmente por cada um dos ocupantes, especialmente diante da natureza coletiva e consolidada das ocupações preexistentes. Essa conclusão, por decorrer da valoração soberana do conjunto probatório, é insuscetível de revisão pela via declaratória.

As premissas fáticas adotadas no acórdão — a saber, a existência de ocupações preexistentes ao tempo da aquisição pelo Embargante, a natureza pró-indiviso da cadeia dominial, a divergência entre a área descrita na cadeia dominial (~650 ha) e a área georreferenciada (714,0019 ha), e a ausência de comprovação de posse exclusiva e de esbulho territorial delimitado — encontram amparo nos próprios autos, inclusive no depoimento pessoal do Embargante, que reconheceu a presença de ocupantes já ao tempo da aquisição. Não há, portanto, assunção de fato inexistente nos autos, mas sim valoração de prova controvertida em sentido desfavorável à pretensão do Embargante.

As demais alegações— a inversão semântica do depoimento do Embargante, a afirmação de "posse tradicional consolidada", a construção de "área historicamente ocupada", a qualificação dos apelados como pequenos produtores e a limitação da posse do Embargante a parte da fazenda— igualmente não configuram erros de premissa fática em sentido técnico, mas sim discordância com a subsunção jurídica e com a valoração de elementos probatórios já apreciados.

O Embargante identifica contradição entre o reconhecimento da atividade pecuária e a negação da posse agrária. A contradição não existe: o acórdão não negou a existência de atividade pecuária — antes, considerou-a insuficiente para conferir ao Embargante a tutela possessória sobre a totalidade do imóvel, diante de ocupações preexistentes sobre as quais não se demonstrou ilicitude do ingresso nem extrapolação territorial. Trata-se de conclusão jurídica que não encerra contradição lógica interna.Nesse sentido:

A circunstância evidencia que a posse do autor não se iniciou de forma exclusiva; havia posses preexistentes e concomitantes; tais posses não podem ser qualificadas como ilegítimas, pois não se demonstrou ingresso clandestino, violento ou precário.

O próprio autor, em depoimento pessoal, admitiu a existência de ocupantes desde a aquisição do imóvel, reconhecimento que se harmoniza com a leitura dos documentos dominiais e técnicos.

Ao revés, trata-se de posse originária consolidada, da qual decorrem direitos possessórios próprios, que não podem ser afastados sem prova robusta de ilicitude.

O apelante atribui o esbulho à presença de supostos “novos possuidores”, notadamente familiares de ocupantes antigos.

Todavia, nem a cadeia dominial nem o georreferenciamento demonstram que tais pessoas tenham ocupado áreas externas ao núcleo originalmente ocupado, tampouco que tenham avançado sobre área comprovadamente possuída de forma exclusiva pelo autor.

A simples ampliação do núcleo familiar, com construção de novas moradias dentro da área historicamente ocupada, não configura esbulho, mas dinâmica interna da ocupação rural, especialmente quando ausente a prova de extrapolação territorial.

A alegação de “novos invasores”, portanto, não encontra respaldo na prova documental e técnica dos autos, tampouco testemunhal, permanecendo no plano da afirmação genérica.

O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse efetiva sobre a totalidade da área em litígio, nem o esbulho supostamente praticado por cada um dos Apelados, especialmente ao se considerar a natureza coletiva e consolidada da ocupação.

A Turma reconheceu a pluralidade de sujeitos para fins de fixação da competência da Vara Agrária e, no mérito, examinou o conjunto das ocupações como conflito agrário coletivo — o que é metodologicamente consistente: a natureza coletiva do conflito, que justifica a competência especializada, é exatamente a mesma que impede a individualização de um esbulho territorialmente delimitado sobre área possuída de forma exclusiva pelo autor. Não há contradição.

O embargante aponta divergência entre as áreas mencionadas nos dois votos da maioria, identifica imprecisão numérica sem relevância para o dispositivo: em ambos os votos, a divergência de área foi empregada como reforço da incerteza sobre o objeto da posse alegada, não como razão autônoma e determinante do resultado. A eventual uniformização das medidas não alteraria o dispositivo.

O Embargante aponta omissão quanto à certidão do Oficial de Justiça, às confissões de Edino e Hermídia , às fotografias da petição inicial, ao desforço imediato e à liminar inicialmente deferida, aos pedidos subsidiários de nulidade e retorno dos autos, à delimitação das áreas ocupadas, ao valor probatório especial da testemunha Edevaldo Tavares Gonçalves, à prova documental do esbulho, aos critérios do art. 186 da CF e às manifestações oficiais do ITERPA, INCRA, SEMAS/PA, IBAMA e MTE.

Entretanto, não há omissão. O acórdão não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, cada documento e cada depoimento invocado pela parte, mas tão somente a enfrentar as questões jurídicas determinantes para a solução da controvérsia. O embargante, em verdade, busca a reavaliação das provas, o que não cabe em sede de embargos.

Os pedidos subsidiários de nulidade da sentença e de retorno dos autos à origem foram, por consequência lógica, afastados pelo acórdão ao conhecer do recurso e negar-lhe provimento no mérito. O

O acórdão é claro quanto à razão determinante de seu dispositivo: o Embargante não demonstrou, de forma inequívoca, os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse — diante da natureza coletiva do conflito e das ocupações preexistentes e concomitantes comprovadas nos autos. Essa conclusão é suficiente e inteligível.

O acórdão não se pronunciou sobre a dominialidade federal por ser matéria estranha ao objeto da ação possessória, e o trecho correspondente foi expressamente ressalvado como elemento de cautela, sem eficácia decisória autônoma.

O embargante aponta que o item 9 da ementa afirma que a alegação de esbulho "não é corroborada por prova documental, técnica ou testemunhal", o que contrariaria a existência dos Boletins de Ocorrência, das guias de trânsito animal e do depoimento de Edevaldo Tavares Gonçalves. A leitura sistemática do acórdão revela, contudo, que o item 9 da ementa refere-se especificamente à ausência de comprovação de extrapolação territorial das ocupações preexistentes sobre área comprovadamente possuída de forma exclusiva pelo autor. O enunciado da ementa, lido em conjugação com a fundamentação do voto, não encerra erro material que altere o resultado.

Não havendo, pois, qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026